Tribunal: TJDFT
Processo: 0703689-45.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703689-45.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CABELOS JA LTDA RECORRIDO: MAYARA OLIVEIRA DA PENHA DESPACHO O Recurso Inominado, salvo se houver concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento do preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais. Na hipótese dos autos, o recurso interposto veio desacompanhado das guias e da comprovação do recolhimento das custas. Desse modo, intime-se a Recorrente para juntar as guias e o comprovante da efetivação do recolhimento das custas nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de não conhecimento por deserção, devendo observar que não se trata de prazo complementar e que o recolhimento posterior não evita a deserção do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator